Tribunal: TJPA
Processo: 0820376-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820376-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: SILVIO MENDONCA SA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
que visa o trancamento de inquérito policial instaurado contra paciente investigado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a suposta atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou falta de indícios de autoria e materialidade que justifiquem o trancamento do inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial pacificado nas Cortes Superiores, o trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta, a incidência de causas de extinção da punibilidade ou a falta de indícios mínimos de autoria e provas de materialidade.

4.
O trancamento do inquérito policial só é admissível no caso de evidente falta de justa causa que deve restar demonstrada de plano, o que não se vislumbra na hipótese sob exame,
diante da narrativa das vítimas acerca das circunstâncias do fato delituoso e dos relatos que o paciente apresentava sinais visíveis de embriaguez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não se mostra como meio adequado para discutir atipicidade da conduta ou negativa de materialidade e autoria delitiva. 2. O trancamento do inquérito policial só é admissível no caso de evidente falta de justa causa que deve restar demonstrada de plano".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 303 e 306.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg no RHC n. 155.947/DF
,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09/08/2022;
TJPE, ApCrim n. 0022195-72.2013.8.17.0810
,
Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 26.02.2025;
STJ, AgRg no HC 762049/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 13 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SILVIO MENDONÇA SÁ JUNIOR, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da instauração de inquérito policial à míngua de justa causa, em razão de suposta atipicidade da conduta e de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e direção sob influência de álcool.

Nesse contexto, pugna liminarmente pela suspensão do procedimento investigatório em curso e, no mérito, pelo trancamento do inquérito policial por falta de justa causa.

Indeferida a liminar (ID 30476587) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31042067), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31062369).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente indiciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante previstos nos arts. 303 e 306 da Lei nº 9.503/1997, objetivando o trancamento do inquérito policial sob o argumento de ausência de justa causa por atipicidade da conduta e falta de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta, a incidência de causas de extinção da punibilidade, ou a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade" (STJ,
AgRg no RHC n. 155.947/
DF
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09/08/2022).

Ocorre que, na espécie, não restou demonstrado, de plano, ausência de justa causa que justifique o trancamento do inquérito policial, diante da narrativa das vítimas acerca das circunstâncias do fato delituoso e dos relatos que o paciente apresentava sinais visíveis de embriaguez, conforme declarações prestadas em sede policial e transcritas a seguir:

A
vítima Maria da Conceição Vieira Soares
declarou que “trabalha vendendo panelada durante a noite em frente ao autoposto novo Brasil, localizado na av. Pará, bairro novo Brasil I, e a senhora DALZA FERREIRA COSTA é sua colaboradora. A declarante afirma que, na manhã de hoje 22/07/2024 (segunda-feira), por volta das 06h00min, a mesma e a senhora DALZA, após finalizarem a venda da panelada, estavam saindo do local, indo embora, pois passaram a noite e a madrugada trabalhando. Estavam indo embora na motocicleta da declarante HONDA/POP110, COR PRETA, PLACA RXE0E51 – com uma carrocinha usada para transportar os utensílios –, sendo que a declarante pilotava-a, enquanto a senhora DALZA estava na garupa.
A declarante afirma ainda que, quando estavam saindo do local, foram surpreendidas e atingidas por trás por um VEÍCULO DE COR CINZA, PLACAS NHL 2376. Com o impacto, a DALZA caiu da motocicleta, sendo arremessada ao solo
, enquanto a declarante conseguiu se equilibrar em cima da motocicleta.
A declarante afirma que, após o acidente, o motorista do carro saiu do mesmo, então a declarante percebeu que ele estava embriagado,
tendo ele permanecido no local. Logo policiais militares chegaram ao local, assim como, o SAMU, que socorreu a declarante e a senhora DALZA, levando-as para o hospital municipal desta cidade, onde foram atendidas e depois receberam alta hospitalar. A declarante afirma ainda que, devido ao acidente, a senhora DALZA machucou a região da cabeça (lado esquerdo), o braço esquerdo e a região das costelas (lado esquerdo). A declarante não se machucou durante a colisão. A declarante ressalta que, antes do ocorrido, já tinha visto o carro causador do acidente parado no meio da rua, com a porta do motorista aberta, e o motorista tentando ligá-lo” (ID 30425852, pág. 10, grifo nosso).

A
vítima Maria da Conceição Vieira Soares
declarou que “é colaboradora da senhora MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA SOARES, e que as duas trabalham vendendo panelada durante a noite em frente ao autoposto novo Brasil, localizado na av. Pará, bairro novo Brasil I. A declarante afirma que, na manhã de hoje 22/07/2024 (segunda-feira), por volta das 06h00min, a mesma e a senhora MARIA estavam saindo do local, indo embora, após terem passado a noite e a madrugada trabalhando. Estavam indo embora na motocicleta pertencente à senhora MARIA, que pilotava a referida motocicleta, enquanto a declarante estava na garupa, sendo que a motocicleta tem uma carrocinha, usada para transportar os utensílios.
A declarante recorda que, quando estavam saindo do local, foram surpreendidas e atingidas por trás por um veículo de cor cinza. Com o impacto, a declarante caiu da motocicleta, sendo arremessada ao solo. A declarante afirma que, após o acidente, o motorista do carro saiu do mesmo, então a declarante percebeu que ele estava embriagado
, tendo ele permanecido no local. Logo policiais militares chegaram ao local, assim como o SAMU, que socorreu a declarante e a senhora MARIA, levando-as para o hospital municipal desta cidade, onde foram atendidas e depois receberam alta hospitalar.
A declarante afirma ainda que, devido ao acidente, a mesma machucou a região da cabeça (lado esquerdo), o braço esquerdo e região das costelas (lado esquerdo)”
(ID 30425852, pág. 12, grifo nosso).

À vista disso, a autoridade policial instaurou inquérito policial e indiciou o paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme consta no Relatório a seguir reproduzido:

DOS FATOS

Consta nos Autos do flagrante que na manhã de hoje 22/07/2024 (segunda-feira), a guarnição composta pelo CB/PM DIAS; SD/PM RANNIERE; SD/PM EDILAN, quando por volta das 06h33min, foram acionados, via aparelho celular funcional da polícia militar desta cidade, sendo informados que havia ocorrido um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, na av. Pará, em frente ao auto posto novo Brasil, bairro novo Brasil I.

Em seguida os policiais se deslocaram no local, chegando lá, foram informados de que as senhoras DALZA FERREIRA COSTA 59 anos de idade (garupa); e MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA SOARES - 68 anos de idade (condutora), trafegavam na motocicleta do tipo HONDA/POP110, COR PRETA, PLACA RXE0E51, quando foram atingidas pelo veículo do tipo RENAULT/LOGAN PRI 1.6, COR CINZA, ANO FAB/ANO MOD 2008/2008, PLACAS NHL2376, CHASSI 93YLSR2TH8J004667, EM NOME DE F. M. CAVALCANTE ME, na ocasião conduzido pelo senhor SILVIO MENDONÇA SÁ JUNIOR (50 anos de idade).

As senhoras DALZA e MARIA ainda estavam no local, sendo que foi acionado o samu, que socorreu elas e levou-as para o hospital municipal desta cidade. O senhor SILVIO, causador do acidente, também estava no local, e apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como, olhos vermelhos, odor alcoólico, fala sem coerência e falta de equilíbrio.
Diante da situação, os policiais conduziram o senhor SILVIO, juntamente com seu veículo, até esta delegacia, onde o apresentaram para as devidas providências cabíveis. Não sendo necessário uso de algemas durante a condução.

DO CONDUTOR

O condutor WILLIAM SILVA DIAS, CB da PM, informou em seu depoimento que apresentou na DEPOL o nacional SILVIO MENDONÇA SÁ JUNIOR, pelo crime de embriaguez ao volante. Conforme relato do referido policial, na manhã de hoje 22/07/2024 (segunda-feira), encontrava-se de serviço no comando da guarnição composta pelo SD/PM RANNIERE; SD/PM EDILAN, quando por volta das 06h33min, foram acionados, via aparelho celular funcional da polícia militar desta cidade, sendo informados que havia ocorrido um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, na av. Pará, em frente ao auto posto novo Brasil, bairro novo Brasil I. Em seguida os policiais se deslocaram no local, chegando lá, foram informados de que as senhoras DALZA FERREIRA COSTA 59 anos de idade (garupa); e MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA SOARES - 68 anos de idade (condutora), trafegavam na motocicleta do tipo HONDA/POP110, COR PRETA, PLACA RXE0E51, quando foram atingidas pelo veículo do tipo RENAULT/LOGAN PRI 1.6, COR CINZA, ANO FAB/ANO MOD 2008/2008, PLACAS NHL2376, CHASSI 93YLSR2TH8J004667, EM NOME DE F. M. CAVALCANTE ME, na ocasião conduzido pelo senhor SILVIO MENDONÇA SÁ JUNIOR (50 anos de idade). As senhoras DALZA e MARIA ainda estavam no local, sendo que foi acionado o samu, que socorreu elas e levou-as para o hospital municipal desta cidade.
O senhor SILVIO, causador do acidente, também estava no local, e apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como, olhos vermelhos, odor alcoólico, fala sem coerência e falta de equilíbrio.
Diante da situação, os policiais conduziram o senhor SILVIO, juntamente com seu veículo, até esta delegacia, onde o apresentaram para as devidas providências cabíveis. Não sendo necessário uso de algemas durante a condução.

DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVIDÊNCIAS

Juntaram-se aos autos: Nota de Culpa, Nota de Ciência das Garantias Constitucionais, Certidão de comunicação de prisão aos familiares, Boletim de Ocorrência, Ofício de comunicação de prisão ao Juiz, Promotor e Defensor Público, Informações de vida pregressa, Boletim Individual e Guia de Identificação Criminal, Termo de Fiança.

Em face do crime em tela não ultrapassar 04 anos em sua pena máxima, foi arbitrada a fiança de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), sendo expedida a competente guia, o valor recolhido e o autuado posto em liberdade.

DA CONCLUSÃO

Diante dos depoimentos prestados nos Autos está devidamente comprovada a materialidade dos fatos. Verifica-se que o autor, ante sua conduta, praticou a conduta descrita nos delitos dos Artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro – Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do indiciado foi tida como típica, tendo em vista os depoimentos, bem como a constatação dos policiais envolvidos, os quais relataram que o indiciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como, olhos vermelhos, odor alcoólico, fala sem coerência e falta de equilíbrio.

Torna-se importante enfatizar que para a constatação da capacidade psicomotora alterada para fins de caracterização do crime previsto no artigo 306 do CTB há dois critérios, cada um com suas subdivisões;

1. Critério objetivo:

a) concentração superior a 0,6 g de álcool por litro de sangue (Art. 306, § 1º, I do CTB);

b) concentração superior a 0,30 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado (Art. 306, § 1º, I do CTB);

c) Para substâncias psicoativas, diversas do álcool, que determinem dependência: exames realizados por laboratórios especializados indicados pelo órgão ou entidade de trânsito ou pela Polícia Judiciária (Art. 306, § 2º do CTB c/c Art. 7º, III da Resolução 432/Contran);

2. Critério subjetivo

a) exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito (Art. 306, § 2º do CTB c/c Art. 5, inciso I da Resolução 432/Contran);

b) vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos (Art. 306, § 2º do CTB);

c) constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos previstos em resolução do Contran (Art. 306, § 1º, inciso II do CTB c/c Artigos 7º, inciso I; Art. 5º, inciso II; e Anexo II da Resolução Nº 432/Contran).

Assim, não restam dúvidas quanto a caracterização do crime de Alcoolemia, tendo em vista, além da constatação dos policiais militares.

Com base e fundamento nos elementos probantes contidos no presente feito, INDICIO SILVIO MENDONÇA SÁ JUNIOR pela prática em tese, do crime de Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306, e art. 303, da Lei 9.503/1997).
(ID 31042068, pág. 103-107, grifo nosso)

Nesse contexto, inexiste margem para o trancamento do inquérito policial, pois os elementos colhidos na fase investigativa demonstram a presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos previstos nos arts. 303 e 306 do CTB, de maneira que não há que se falar em atipicidade da conduta e ausência de justa causa no caso sob exame.

Ressalte-se que “nos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), é desnecessária a realização de teste de alcoolemia, bastando a comprovação da embriaguez por outros meios de prova, como depoimentos e sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, conforme jurisprudência consolidada do STJ.” (TJPE,
ApCrim n. 0022195-72.2013.8.17.0810
, Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 26.02.2025).

Ademais, o argumento de que o paciente não estava dirigindo e sim empurrando o veículo em razão de falha mecânica, constitui fato controvertido que demanda análise minuciosa de provas, sendo inadequado na via estreita do
habeas corpus
o exame de questões atinentes ao mérito da demanda.

Por derradeiro, consigno que em sede de
habeas corpus
não se admite a juntada posterior de peças processuais, o que inviabiliza o exame do petitório de ID 31067658, em razão da preclusão e violação ao princípio do contraditório.

Sem embargo, saliento que o oferecimento de acordo de não persecução penal não demonstra ausência de justa para a ação penal, e sim o oposto, pois “o legislador editou norma despenalizadora (28-A, caput, do CPP) que atribui ao Ministério Público o poder-dever de oferecer, segundo sua discricionariedade regrada, condições para o então investigado (e não acusado) não ser denunciado, caso atendidos os requisitos legais. Ou seja, o benefício a ser eventualmente ofertado ao agente em hipótese na qual há, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia, aplica-se ainda na fase pré-processual e, evidentemente, consubstancia hipótese legal de mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal” (STJ,

AgRg no HC 762049/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/03/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/11/2025